Tribunal: TJSP
Processo: 1003416-87.2021.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-27
Data de publicação: 2021-11-27

Ementa:
AÇÃO COM PEDIDO DE CANCELAMENTO DE CONTEMPLAÇÃO DE CONSÓRCIO POR SORTEIO, CUMULADA COM DETERMINAÇÃO PARA PERMANÊNCIA NO GRUPO CONSORCIADO, JULGADA PROCEDENTE.

AUTOR ALEGOU QUE SOMENTE DOIS ANOS APÓS O SORTEIO É QUE FICOU SABENDO DA CONTEMPLAÇÃO, QUANDO O MONTANTE SORTEADO NÃO MAIS SERIA SUFICIENTE PARA AQUISIÇÃO DO BEM MÓVEL.

RÉ, APELANTE, SUSTENTA QUE A CARTA COM A COMUNICAÇÃO DA

Ementa:
AÇÃO COM PEDIDO DE CANCELAMENTO DE CONTEMPLAÇÃO DE CONSÓRCIO POR SORTEIO, CUMULADA COM DETERMINAÇÃO PARA PERMANÊNCIA NO GRUPO CONSORCIADO, JULGADA PROCEDENTE.

AUTOR ALEGOU QUE SOMENTE DOIS ANOS APÓS O SORTEIO É QUE FICOU SABENDO DA CONTEMPLAÇÃO, QUANDO O MONTANTE SORTEADO NÃO MAIS SERIA SUFICIENTE PARA AQUISIÇÃO DO BEM MÓVEL.

RÉ, APELANTE, SUSTENTA QUE A CARTA COM A COMUNICAÇÃO DA CONTEMPLAÇÃO HAVIA SIDO ENDEREÇADA PARA O ENDEREÇO CADASTRADO QUE CONFERE COM O DECLINADO NA INICIAL.

CONSIDERAÇÃO QUE PELA IMPORTÂNCIA DO FATO DA CONTEMPLAÇÃO A RÉ DEVERIA TER AO MENOS SE CIENTIFICADO DE ALGUMA FORMA DA RECEPÇÃO DA COMUNICAÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DE EXPRESSA EXIGÊNCIA REGULAMENTAR.

RECURSO DESPROVIDO.